Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-59.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-59.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIRLEI FATIMA TORMEM - CPF: 890.987.571-20 (RECORRIDO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ TORMEM - CPF: 407.961.249-49 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.389.865/0001-70 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000699-59.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Recorrido(s):

SIRLEI FATIMA TORMEM

GILMAR LUIZ TORMEM

R. A. F. CORTES & CIA LTDA

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada litigante
guarda relação com os critérios acima a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar os Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação.

A Recorrente alegou que o atraso decorreu de tráfego na malha aeroviária e manutenção não programada na aeronave. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, e, subsidiariamente, pugnou pela exclusão dos danos materiais e redução do valor da condenação por danos morais.

Os Recorridos Sirlei e Gilmar, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

As demais empresas não se manifestaram no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte Recorrente.

Já em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, a partir do momento em que a empresa atuou em conjunto com a companhia aérea, nos moldes do art.14 do CDC, passou a se inserir na linha de fornecedor de serviços, advindo da relação originária, de onde, o mencionado artigo impõe a responsabilização independente de culpa, cabendo apenas a análise do mérito do eventual direito ou não do ressarcimento dos valores pagos e eventual ocorrência ou não dos danos morais.

Por fim, quanto a preliminar arguida em contrarrazões de recurso, quanto a ausência de dialeticidade, tenho que deve ser rejeitada pois o recurso não é desconexo, enfrentando os pontos da sentença que pretende ver reformado.

Superadas as preliminares passo a análise do mérito.

Os recorridos Sirlei e Gilmar contrataram com as empresas Rés em novembro de 2018 um pacote de viagem para Natal/RN, tendo pago o valor de R$ 3.580,48 (três mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

Alegam que em meados de 03/05/2019 procuraram as Rés para verificar se a viagem estava em ordem, haja vista a notícia da recuperação judicial da companhia aérea Avianca. Na ocasião os representantes da CVC em Tangará da Serra tranquilizaram a família, afirmando que nenhum imprevisto havia no pacote adquirido.

Contudo, no dia 06/05/2019 receberam um comunicando do cancelamento do voo. Assim, ingressaram com a presente demanda, assim como outras pessoas que iriam realizar a mesma viagem, autos n° 1000698-74.2019.8.11.0055 e 1000700-44.2019.8.11.0055.

Dessa forma, por força da liminar concedida em 08/05/2019, conseguiram realizar a viagem.

Assim, configurado o ato ilícito, o que obriga a recorrente a ressarcir os danos causados, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Verifica-se que os Recorridos enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, da qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser considerado o fato de que os recorridos conseguiram realizar a viagem, bem como o valor pago pelo pacote, de R$ 3.580,48 (três mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos),
sendo que a viagem só ocorreu com o ajuizamento da ação, em data que era após a data aprazada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada litigante se mostra justo e razoável a não merecer reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
manter incólume a sentença objurgada, mantendo-se os demais termos, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020